Tribunal: TJDFT
Processo: 0725811-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725811-08.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALZIRO RAIMUNDO PEREIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Alziro Raimundo Pereira contra a sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão julgou procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 33514111, págs. 1-4). 2. Como consequência da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). A exigibilidade foi suspensa ante a concessão de gratuidade de justiça (CPC, art. 98, §3o), motivo pelo qual não providenciou o preparo. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício (ID no 33563527). 4. Em resposta, o apelante apresentou os documentos de IDs no 33864409, no 33864411, no 33864412 e no 33864414. 5. O extrato bancário apresentado (IDs no 33864411 e no 33864412), consultado em 21/3/2022 e correspondente ao período de 30 dias, inclui o extrato de compras com o cartão de débito no valor de R$ 1.965,23 e apresenta saldo total positivo em 21/3 de R$ 4.319,10, o que não condiz com a alegação de hipossuficiência de renda. 6. Não obstante o apelante afirme que é aposentado e que recebe uma renda mensal de R$ 3.062,13, valor creditado pelo INSS no dia 8/3 conforme extrato de ID no 33864412, não é possível aferir sua renda bruta, pois não apresentou o comprovante de renda. 7.Concedo o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO